Tribunal: STF
Processo: HC 199084
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 613.147/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente a 6 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) julgou improcedente pedido de revisão criminal apresentado pela defesa. Contra a decisão, sobreveio impetração de HC (613.147/PR) no STJ. A ordem de habeas corpus foi denegada pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a pena foi elevada de forma desproporcional, uma vez que uma única circunstancia judicial foi valorada negativamente (maus antecedentes). 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. No caso de que se trata, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de origem valorou negativamente os antecedentes, considerando, nesta fase, “a condenação nos autos do processo nº 0002901-79.2010.8.16.0159 - Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu – trânsito em julgado em 08/10/2013”. A pena-base foi então fixada em 03 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Na sequência, em apelação, ao verificar que “o réu Alfeu era o chefe da associação para o tráfico”, o TJ/PR entendeu que a conduta do paciente “ultrapassou os limites do fato típico, elevando o grau de sua culpabilidade”, motivo pelo qual aumentou “a basilar em 10 (dez) meses de reclusão” ante a sua culpabilidade desfavorável. A pena-base restou definitivamente fixada em “04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”. 
    12. Nessas condições, tal como assentou a autoridade impetrada, “a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fundamentadamente demonstradas pela escorreita análise do caso concreto”. De modo que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator